Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708092-98.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUIS CARLOS REIS DE JESUS APELADO: LUIS CARLOS REIS DE JESUS, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Apelante LUIS CARLOS REIS DE JESUS diz nas razões do apelo que recolheu o preparo e também apresenta pedido consistente na concessão do benefício da gratuidade de justiça (id.17655766 – p.1/3). Considerando a informação concernente ao recolhimento do preparo, bem como ao pleito de gratuidade no apelo, bem como ainda que a parte interessada, inclusive, recolheu as custas iniciais na origem, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se, efetivamente, pretende a obtenção do beneplácito da gratuidade de justiça. Em persistindo o interesse, fica a parte Autora/Apelante intimada para que no mesmo prazo, justifique e comprove documentalmente nos autos o alegado estado de hipossuficiência, inclusive, quanto a eventual modificação deste durante o andamento do processo, já que recolheu as custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Caso contrário, inexistindo interesse no pleito de gratuidade no apelo, fica também a mesma parte intimada, para que proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora